Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-79.2018.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IMÓVEL LOCADO. CITAÇAO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA RECORRENTE. VALIDADE. REVELIA. PENHORA DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família.
2.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000926-79.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LINDALVA DA SOLEDADE E SILVA - CPF: 313.999.241-68 (RECORRENTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (RECORRIDO), MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023